Tribunal: TJES
Processo: 5018845-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018845-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS 15343632700 e outros (2)

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE ANUAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS NORMAS DA ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a emissão de boletos para pagamento das mensalidades do plano de saúd
e e
a manutenção do vínculo contratual. O agravante sustenta que os reajustes aplicados pela operadora são abusivos, pois não foram previamente informados e desrespeitam os critérios fixados pelo STJ no Tema 952, devendo a liminar ser deferida também nesse tocante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial dos agravantes são abusivos, à luz das normas regulatórias da ANS e do entendimento fixado pelo STJ no Tema 952; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O plano de saúde em questão tem natureza coletiva empresarial e está sujeito às normas específicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente a Resolução Normativa nº 565/2022, que regula os reajustes aplicáveis a contratos coletivos com menos de 30 beneficiários.

4
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os reajustes por faixa etária em planos de saúde são válidos, desde que (i) previstos contratualmente, (ii) aplicados conforme as normas da ANS e (iii) não sejam desproporcionais ou discriminatórios contra o idoso (Tema 952, STJ, REsp 1.568.244/RJ).

5
. No caso concreto, não há elementos que demonstrem a abusividade dos reajustes aplicados, considerando que os percentuais estão dentro da média de mercado e foram implementados em conformidade com as regras da ANS.

6
. O reajuste anual aplicado a planos coletivos não se sujeita aos limites estabelecidos para os planos individuais/familiares, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1899428/SP e AgInt no REsp 1719884/SP), sendo necessário demonstrar concretamente eventual onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os reajustes aplicados a planos de saúde coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários devem observar as normas regulatórias da ANS, não se sujeitando aos limites impostos aos planos individuais/familiares.

2. O reajuste por faixa etária é válido desde que previsto contratualmente, aplicado conforme as normas da ANS e não configure onerosidade excessiva ou discriminação contra o idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 35-E, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 565/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 952, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1899428/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1719884/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.04.2018; TJES, AgInt no AI 24179004965, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 3ª Câmara Cível, j. 28.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018845-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS 15343632700, LUCAS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS, ADRIANA PEREIRA DE ANDRADE SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA - DF57430
AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
Advogado do(a) AGRAVADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de
recurso de
agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
interposto em face de decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª
Vara
Cível de
Serra

que, em suma, deferiu em parte o pedido liminar para que
(i) sejam emitidos e entregues aos demandantes os boletos bancários para pagamento das mensalidades e manutenção do vínculo contratual, nos termos como disposto pelo termo de adesão; (ii) a emissão de carteirinhas físicas de identificação dos beneficiários; (iii) a entrega do manual de orientação para contratação de planos de saúde e guia de leitura contratual aos demandante
s
.

Em razões recursais,
o
agravant
e
alega,

em síntese, que:
i
)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que planos coletivos empresariais com número reduzido de beneficiários
(“falsos coletivos”)
devem ser tratados como planos individuais/familiares, independente de comprovação de má-fé da operadora;
ii
)

há
abusividade nos reajustes por faixa etária praticados pela operadora, pois
o contrato não informa os percentuais a serem utilizados para tal fim,
desrespeitando o decidido no Tema 952 – STJ
;
iii)

é
d
efesa

a
revisão em periodicidade inferior a um ano
;
iv)
impossibilitados de arcar com as mensalidades abusivas,
os agravantes
correm risco iminente de perder o acesso ao plano de saúde.

Em decisão no ID
11372177
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
a

agravante
, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

De início
,
sinalizo
que o processo de origem (5032609-65.2024.8.08.0048) está apensado
à ação de
n° 5006729-71.2024.8.08.0048,
ajuizado pelas mesmas
partes em face d
a
s operadoras de saúde, HAPVIDA e
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA,
objetivando a manutenção da cobertura contratual registrada sob Apólice n°
5020009
- também objeto da presente discussão.

Nos autos do referido processo em apenso, houve interposição de agravo de instrumento (5005520-17.2024.8.08.0000) julgado à unanimidade por esta e. 1ª Câmara Cível, cujo acórdão determinou a manutenção do plano de saúde mantido pela HAPVIDA em benefício
destes agravantes
, nos mesmos moldes, diante do quadro de saúde que os acomete. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. TRATAMENTO MÉDICO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (HAPVIDA) E AGRAVANTE QUE ATUA NO ALUGUEL DA REDE. NECESSIDADE CARACTERIZADA. AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS MÉDICOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil. Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.
2. No presente caso, os agravados narraram e comprovaram a necessidade de reativação do contrato de plano de saúde, diante do quadro de doença que os acomete, sobretudo porque, neste momento de cognição perfunctória, considerar a existência de solidariedade entre os requeridos na origem é medida que se impõe.
3. Este entendimento encontra amparo em julgado deste Sodalício, notadamente porque “[...] a responsabilidade da operadora do plano de saúde corresponde tanto à autorização, quanto ao devido agendamento e à garantia de fornecimento dos serviços autorizados a seus pacientes, considerando que os aludidos procedimentos compõem a mesma cadeia de serviços da fornecedora, não sendo possível imaginar, ou contratar, um serviço dissociado do outro, tampouco surtiria qualquer efeito benéfico ao tratamento e resultado final da reabilitação do paciente. 4. Por essa razão, em hipóteses em que a rede credenciada do plano de saúde não dispõe dos serviços autorizados, a jurisprudência do c. STJ admite que “a operadora é obrigada a custear o tratamento do beneficiário fora de sua rede credenciada [...]” (Data: 28/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5009672-79.2022.8.08.0000. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Tratamento médico-hospitalar). 4. Assim, não há como afastar a legitimidade da recorrente em cumprir a medida determinada na origem. 5. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. [...]. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. [...]” Data: 23/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5005320-15.2021.8.08.0000. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Multa Cominatória/ Astreintes. 6. Por outro lado, importante destacar que, por se tratar de risco de irreversibilidade de direito, e não de fato, eventual sucumbência dos agravados ao final da demanda originária pode, em tese, ser convertida em perdas e danos, caso seja demonstrado ao longo da demanda pela ora recorrente a desnecessidade ou ilegitimidade para cobertura dos serviços descritos na inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado os embargos de declaração. (TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5005520-17.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
01/08/2024
)

Sendo assim, consigno desde já que eventuais questões referentes ao descumprimento da liminar de reativação do plano e/ou
autorização de consultas e exames deve ser discutida exclusivamente naqueles autos, sendo impossível sua apreciação nesta sede, sob pena de caracterizar dupla prestação jurisprudencial,
ignorando
a litispendência.

No mais, rememoro que o recorrente é titular de contrato de cobertura de custos de assistência médica na modalidade coletivo empresarial ao qual estão vinculadas apenas
duas
pessoas.

Cumpre esclarecer que os percentuais aplicados ao plano de saúde coletivo não encontram paridade com aqueles aplicados ao plano de saúde individual, já que a carteira de clientes segurados é bastante diversa, devendo ambas as modalidades se submeterem, igualmente, a normas diversas.

Com efeito
, orienta o Col. Superior Tribunal de Justiça que,
"diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.’ (REsp 1553013/SP, 3ª Turma, DJe 20/03/2018).
Dessa forma, descabe a aplicação dos percentuais de reajuste anual para contratos individuais/familiares aos contratos coletivos que possuem menos de 30 (trinta) beneficiários”
(STJ, AgInt no REsp 1899428/SP,
Publicação: DJe
em 28/10/2021).

Destarte, a eventual abusividade dos reajustes aqui discutidos terá de ser analisada individualmente. Nesse sentido:

A disposição legal que condiciona o reajuste do plano de saúde à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS (artigo 35-E, §2º, da Lei n. 9.656/1998) tem aplicabilidade restrita aos planos de saúde individuais, sendo que inexiste norma legal contendo a mesma determinação em relação aos planos de saúde coletivos.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179004965, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017).

A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a revisar os preços das contribuições anuais dos planos coletivos segundo os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de beneficiários são distintos. Aplicação do Enunciado nº 22 da I Jornada de Direito da Saúde.
(AgInt no REsp 1719884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

A

modalidade
de contratação discutida nos autos é hipótese
regida pela Resolução Normativa nº 565/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar,
substitutiva da
Resolução Normativa nº 309/2012,
que assim dispõe quanto aos critérios de reajuste anual de valores:

Seção IV

Da Aplicação do Percentual de Reajuste

Art. 41.
O percentual de reajuste calculado para o agrupamento de contratos será aplicado no mês de aniversário do contrato
no período que vai do mês de maio ao mês de abril do ano subsequente, imediatamente posterior ao período de cálculo do reajuste.

§ 1º O valor do percentual do reajuste calculado para o agrupamento de contratos deverá ser único, sendo vedado qualquer tipo de variação.

§ 2º O percentual de reajuste somente será aplicado aos contratos agregados ao agrupamento
considerando a data do seu último aniversário
ou, na hipótese de inexistência dessa data, se foram agregados ao agrupamento no momento de sua assinatura. [...]

Art. 42.
A operadora deverá divulgar
até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet,
o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no aplicativo RPC, e seus respectivos produtos, com número de registro na ANS.
[...]

§ 2º A operadora deverá observar a obrigação de informar o percentual aplicado por meio do boleto e da fatura de cobrança, conforme estabelece o art. 32 desta Resolução.

In casu
,
as provas até então constantes dos autos não são capazes de desabonar a conduta das operadoras requeridas que, ao que tudo indica, praticaram os reajustes anuais em fiel atendimento às disposições regulamentares do órgão de controle.

Q
uanto ao reajuste da mensalidade do plano coletivo em razão da mudança de faixa etária,
o Col. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que se trata de prática plenamente permitida
(Tema n° 1.016 dos Recursos Repetitivos)
,
desde que
observados os parâmetros fixados no REsp 1.568.244/RJ
.

O C. STJ, por sua vez, no julgamento do referido Recurso Especial (
também
sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos), fixou a tese nos seguintes termos: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
(Tema 9
5
2 dos Repetitivos)
.

Com efeito,
o reajuste
por faixa etária pr
oposto
pelas operadoras de planos coletivos
possui razão de ser na necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial do contrato, afetado pelo aumento da sinistralidade,
devendo eventual abusividade ser aferida em concreto
.

No caso dos autos,

ao menos neste momento processual, não é possível vislumbrar indícios de abusividade ou desproporcionalidade nos reajustes

praticados pela operadora do plano de saúde,
considerando que implementados em percentuais dentro da média de mercado
e
expressamente previstos no instrumento contatual
.
É o que se extrai do Termo de Adesão ID 52749906 e da pró
pr
ia planilha de cálculos acostada pelos agravant
e
s.

Assim
,
ausente demonstração de
probabilidade do direito e de
possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, entendo por bem em privilegiar, por ora, o convencimento externado pelo julgador de primeiro grau acerca do
não
preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela pretendida.

S
em prejuízo
, embora
ausentes indícios de ilegalidade prima facie das revisões praticadas
,

ressalvo que a
comprova
ção de que
os reajustes refletem a elevação dos custos gerais (no caso do reajuste anual) e específicos (no caso do reajuste em razão da faixa etária)
p
ode ser melhor elucidada em fase de instrução processual.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão
agravada
.

Embargos de declaração prejudicados.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.